Tribunal: TJPA
Processo: 0001099-87.2015.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001099-87.2015.8.14.0042

APELANTE: RAFAEL E SOUZA RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN AMERICANO SA, VIVO TELEFONICA BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001099-87.2015.8.14.0042

COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS

APELANTE: BANCO PAN AMERICANO S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

APELADO: RAFAEL E SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: ANTONIO CARVALHO LOBO JUNIOR - OAB/PA 21.555

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito do consumidor. Apelação cível. Declaração de inexistência de relação jurídica. Inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito. Contrato não comprovado. Danos morais arbitrados. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes referente a contrato de financiamento e alienação fiduciária, determinando a exclusão de inscrição em órgãos de restrição ao crédito e condenando o banco recorrente a indenizar o recorrido em R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o contrato de financiamento e alienação fiduciária celebrado foi validamente demonstrado nos autos;

(ii) se subsistem fundamentos para a condenação por danos morais em decorrência da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 297/STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo o ônus de comprovar a existência e validade do contrato.

4. A ausência de documentos essenciais, como identidade e comprovante de residência do autor, além de assinaturas divergentes no contrato e discrepância geográfica entre a localidade do contrato e o domicílio do recorrido, evidenciam a inexistência de contratação legítima.

5. Reconhecida a falha na prestação do serviço, o banco responde objetivamente pelos danos morais causados, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado observando critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contratação inexistente e não comprovada, configura dano moral passível de indenização.

2. Instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados em razão de fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, independentemente de dolo ou culpa".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN AMERICANO S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 13997613, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência da relação jurídica celebrado entre o Banco réu e o autor, referente ao contrato de empréstimo e de alienação fiduciária, bem como para condenar a instituição bancária em danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00.

Consta da peça inicial (13997587) que o autor tentou realizar a compra de um veiculo tipo motocicleta e foi impedido, em razão da inscrição negativa de seu nome em órgãos de restrição ao crédito, pelo Banco Pan Americano S/A, por um financiamento no valor de R$ 13.828,00, sob o contrato nº 00000000000045076, o qual alega nunca ter celebrado.

Em sentença (Id. 13997613), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência da relação jurídica celebrado entre o banco réu e o autor, além de condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignada com a sentença recorrida, o Banco demandado, em suas razões recursais de Id. 13997614, defende a legalidade da contratação, bem como, a ausência do dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica celebrado entre o banco réu e o autor, condenando ainda o BANCO Réu, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o contrato trazido pelo Banco Apelante, se encontra desprovido dos documentos de identidade e do comprovante de residência do autor, celebrante.

Além disso, percebe-se nitidamente a divergência entre a assinatura posta no instrumento contratual e aquela constante dos documentos pessoais do Apelado.

Não bastasse isso, verifico ainda que o contrato foi celebrado na comarca de Belém, enquanto o autor reside no Município de Ponta de Pedras, o que também é outro indicativo de fraude.

De maneira que a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela parte apelada, nem tampouco a utilização dele pela parte autora.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Em tal cenário, não há dúvida de que o réu prestou serviço de forma defeituosa e que por isso deve ser responsabilizado. A propósito da sua responsabilidade, aliás, objetiva, nos termos do art. 146 do CDC, é preciso dizer que é prescindível a investigação de dolo ou culpa, sendo suficiente a constatação do nexo causal entre os danos sofridos pelo autor e a conduta do réu.

Segundo a jurisprudência, a hipótese se equipara a caso fortuito interno, situação que, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, não elide a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.

Trata-se de orientação consolidada pelo julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.199.782/PR, DJe DE 12/09/2011). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 6 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Não bastasse, trata-se, ainda, de orientação sumulada pela Súmula nº 479 do STJ, de acordo com o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Não resta dúvida, portanto, acerca da responsabilidade do réu em relação aos prejuízos advindos do contrato de financiamento celebrado mediante fraude, de modo que a alegação de que se tratou de fato de terceiro nem afasta a responsabilidade do réu e nem subsidia a pretensão de redução do quantum indenizatório.

Com efeito, ainda que não tenha sido o réu o realizador da fraude que culminou no dano ao autor, é fato que ele não cumpriu com o seu dever de cuidado que decorre do mero exercício de sua atividade econômica. Foi extremamente negligente e, por tal negligência, deve responder na mesma proporção.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifico que a inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que a cobrança e a inscrição do nome auto autor nos cadastros de proteção ao credito foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo para aquisição de veículo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

NO QUE TANGE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da cobrança de empréstimos que não foram contratados pelo autor, além da inscrição negativa nos órgãos de restrição ao crédito.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, da restrição dela decorrente, além da condenação na devolução em dobro dos valores retirados indevidamente da conta bancária do autor.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados em sentença, de 10 para 20%.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 06/02/2025